Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710531-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOZAR GUIDO DE MATTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato. 3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil,e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF. 4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, mantém-se a sentença de improcedência. 6. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, 411, inciso III, 489, §1o, inciso V e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a autenticidade da planilha de cálculos por ele apresentada. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas produzidas nos autos; b) artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, argumentando que os cálculos apresentados na planilha em debate demonstraram que o recorrido não observou o cumprimento das resoluções emanadas pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/Pasep, por exemplo, no tocante à devida aplicação dos índices estabelecidos. Defende que a correção monetária deve ser feita mensalmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 411, inciso III, ambos do CPC, e 3o da Lei Complementar 26/1975. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante o esforço argumentativo do apelante, não há como acolher os cálculos apresentados com a inicial, uma vez que ele não aponta, objetivamente, qual seria o equívoco ou omissão dos cálculos realizados pelo apelado, por ocasião do creditamento da correção monetária, juros e encargos adicionais definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Ora, se os cálculos da parte autora divergem daqueles adotados pelo banco réu e ambos alegam ter seguido rigorosamente as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis, faz-se necessária a prova técnica para dirimir a controvérsia. Entretanto, o apelante não requereu a produção de prova pericial que poderia, ao menos, em tese, indicar se houve, de fato, desfalque na referida conta. Portanto, é forçoso concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, relativamente aos fatos constitutivos do alegado direito” (ID 20836736). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025